Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-54.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004790-54.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DIREITO AO FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AGRAVADO EXERCEU FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra
NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal para afastar a multa de 20% sobre o FGTS e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, para alterar os consectários legais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que manteve inalterada a sentença quanto a declaração de nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS dos cincos anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há fato que não pode ser alterado na presente demanda, qual seja, reconhecimento do
FGTS
apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (ação ajuizada em
07/05/2015
), pois, o Agravado não se insurgiu neste aspecto, sendo vedada a r
eformatio in pejus. Necessidade de verificar se no período reconhecido para fins de recebimento do
FGTS
(
07/05/2010
até o ajuizamento da Ação) houve o efetivo labor temporário, com desvirtuamento do concurso público.

4.
Como cediço,
a Constituição Federal assegura ao servidor que exerce função exclusivamente comissionada (livre nomeação e exoneração) alguns direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e
13º
salário, contudo, não há que se falar em pagamento do
FGTS
.

5. Ausência de direito ao FGTS.
O conjunto probatório demonstra que o Agravado ocupou no período reconhecido cargos de livre nomeação e exoneração.

6. Necessidade de improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Agravado em honorários (mil reais). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

7.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno provido,
para que a Ação principal seja julgada totalmente improcedente, com a condenação do Agravado em honorários, com exigibilidade suspensa.

____

Dispositivos relevantes citados:

CF/88
, artigos
37,
incisos
II
e
V
e
39, §3º
e
CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJPA
, processo n.º
0004146-78.2017.8.14.0081 – PJE
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto,
2ª
Turma de Direito Público, julgado no dia
12
de maio de
2025
) e
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004397-32.2017.8.14.0070
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
12/09/2022
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0004790-54.2015.8.14.0028
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra
NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Analisando os autos, verifica-se que o Apelado permaneceu no quadro de funcionários do Município de Marabá, na condição de servidor temporário, por aproximadamente 20 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade. (...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
,

para determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento da multa de 20% sobre o FGTS

e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,

para alterar os consectários legais, bem como, determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita a legalidade da contratação temporária, uma vez que o Agravado laborou em cargo comissionado no período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (livre nomeação e exoneração), não fazendo jus ao recebimento do FGTS.

Afirma que
o Agravado ocupou cargo sujeito a concurso público apenas no período de 16/12/1994 a 30/05/1995, como AUXILIAR TÉCNICO II, de 30/06/1995 a 31/03/1996, como AGENTE DE OPERAÇÕES e, de 01/01/1997 a 31/12/1997, como TÉCNICO ADMINISTRATIVO, contudo, para rever este período já houve a prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, pois, o Ente Municipal não teria comprovado que a nomeação em cargo de comissão foi feita de forma regular e legal, uma vez que o cargo exigia que o servidor fosse concursado
ou que fosse observado outras condicionantes “condições e percentuais mínimos previstos em lei” e para os casos que “destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. Assevera ainda, que sempre foi contratado de forma temporária, sendo que sua contratação nunca foi interrompida desde quando começou a prestar seus serviços na Administração Municipal local.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que manteve inalterada a sentença quanto a declaração de nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS dos cincos anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

Inicialmente, necessário registrar, que há fato que não pode ser alterado na presente demanda, qual seja, reconhecimento do FGTS apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (ação ajuizada em 07/05/2015), pois, o Agravado não se insurgiu neste aspecto, sendo vedada a r
eformatio in pejus, de modo que, necessário verificar se no período reconhecido (07/05/2010 até o ajuizamento da Ação) houve o efetivo labor temporário, com desvirtuamento do concurso público.

O conjunto probatório demonstra que o Agravado ocupou no referido período cargos de livre nomeação e exoneração (Coordenador junto à Secretaria Municipal de Obras 2010- ID n.º
17286169 - Pág. 1 e n.º 17286171 - Pág. 8; Assessor Especial 2011- ID n.º 17286170 - Pág. 24; Comissão Especial de Licitação 2011 e 2012 – ID n.º 17286170 - Págs. 25 e 26 e n.º 17286171 - Pág. 10; assessor especial 2013- ID n.º 17286170 - Pág. 27 e n.º 17286172 - Pág. 1; Comissão Especial de Licitação 2013- ID n.º 17286170 - Pág. 29 e 30).

Como cediço,
a Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, assegura ao servidor que exerce função exclusivamente comissionada alguns direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e 13º salário, contudo, não há que se falar em pagamento do FGTS, pois, inexiste nulidade da contratação no cargo de livre nomeação e exoneração (artigo 37, incisos II e V).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FGTS, VERBAS RESCISÓRIAS OU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público municipal para reconhecimento de vínculo trabalhista com o Município de Bujaru, pleiteando o pagamento de FGTS, férias +1/3, indenização por danos morais e contribuições previdenciárias, com base em suposto desvirtuamento de contratação temporária sucessivamente renovada entre 2013 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à percepção de verbas típicas da relação celetista (como FGTS e indenizações rescisórias) por servidor que exerceu função comissionada por nomeação direta, sem concurso público, sob regime estatutário, e se o encerramento dessa relação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo estabelecido por nomeação em cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa, precária e transitória, sendo regido por regime estatutário, o que afasta a aplicação da CLT e o consequente direito ao FGTS.
4. A jurisprudência é pacífica ao afastar o reconhecimento de vínculo empregatício ou o pagamento de verbas rescisórias e fundiárias em casos de exercício de cargo comissionado (CF/88, art. 37, V).
5. O simples desligamento de cargo comissionado não caracteriza ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por dano moral.
6. Os contracheques juntados aos autos indicam o pagamento de férias e adicional de 1/3, não havendo comprovação de inadimplemento das contribuições previdenciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público nomeado para cargo em comissão, por não estar submetido ao regime celetista, não faz jus ao recebimento de FGTS ou verbas rescisórias
. 2. O desligamento do cargo comissionado não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

(TJPA, processo n.º 0004146-78.2017.8.14.0081 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no dia 12 de maio de 2025). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO. 1. Servidor admitido aos quadros do Município para exercer em cargo em comissão, que é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeita às disposições da Consolidação das Leis do trabalho.

2.

Digo isso,
pois o cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de Concurso Público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevidos, pois, os depósitos do FGTS
.

3.

Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004397-32.2017.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022). (grifo nosso).

Desta forma, assiste razão ao Ente Municipal, devendo ser dado provimento à Apelação Cível, com total improcedência da Ação e, diante da inversão do ônus de sucumbência, necessária a condenação do Agravado ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, dando provimento à Apelação Cível, para que a Ação principal seja julgada totalmente improcedente, com a condenação do Agravado em honorários, com exigibilidade suspensa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025